Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715952-76.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: TAINÁ FROTA FOTOGRAFIA LTDA - ME (BULE DE CHÁ SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA) AGRAVADA: ISABELLA BRITO NOGUEIRA BIATO DESPACHO TAINÁ FROTA FOTOGRAFIA LTDA - ME (BULE DE CHÁ SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17653084. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018